Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1027118-53.2020.8.11.0000
Recorrente: Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda.
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração em face da decisão exarada pela Presidência deste Tribunal de Justiça, em substituição legal a esta Vice-Presidência, ante a previsão do inciso XVI do artigo 41 do Regimento Interno deste Sodalício, que indeferiu o pleito de efeito suspensivo a recurso especial.
Diante desse quadro, remetam-se os autos à Exma. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, para o exame dos aclaratórios propostos no id 100255465.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.